Tribunal: TJSP
Processo: 1501078-27.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Tráfico ilícito de entorpecentes - Recurso do Ministério Público - Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida - Dosimetria - Pedido de afastamento do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06 de rigor - Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

Ementa:
Apelação – Tráfico ilícito de entorpecentes - Recurso do Ministério Público - Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida - Dosimetria - Pedido de afastamento do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06 de rigor - Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mantidos por ausência de recurso ministerial - Recurso provido.